Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-97.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700278-97.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES APELADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa à dialeticidade aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator